Tribunal: TJPA
Processo: 0000441-15.2018.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000441-15.2018.8.14.0121

APELANTE: ALDILENO DE AMORIM GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DA PRELIMINAR PARA
APELAR EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Não se conhece da preliminar arguida pelo apelante para recorrer em liberdade, tendo em vista a inadequação da via eleita, bem como ante a constatação de inexistência de flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício.

2.
É inviável o pleito absolutório por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar
a materialidade e autoria
do delito de roubo imputado ao apelante, sobretudo considerando a palavra da vítima, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como o fato d
o réu ter

sido preso na posse da
res furtiva
.

3.
Impõe-se o redimensionamento da pena de multa, uma vez que o
quantum
aplicado pelo magistrado
a quo
foi desproporcional, em relação à pena privativa de liberdade.

3.1.
Deve ser excluída a agravante da reincidência, haja vista que, no momento dos fatos descritos na denúncia, o apelante não possuía sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor.

3.2.
Revela-se incabível a

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, seja em razão do
quantum
da pena final imposta
, seja diante da própria natureza do fato delituoso, praticado mediante violência ou grave ameaça com emprego de arma de fogo.

3.3.

Deixo
de realização a detração, sobretudo considerando que com a redução da reprimenda procedida, houve a fixação em regime menos gravoso (semiaberto).

4
. Recurso conhecido, em parte, e parcialmente provido, com o redimensionamento da pena do apelante.

RELATÓRIO

Aldileno de Amorim Gomes,
por intermédio da advogada Herna Azevedo, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA,
que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, às seguintes penas: 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 360 dias-multa.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que, no dia 20/01/2018, por volta das 08h, o acusado, juntamente com outros 03 corréus, subtraiu, mediante grave ameaça e com o uso de arma de fogo, a quantia aproximada de R$10.000,00 da vítima Edilene Pereira dos Reis, empreendendo fuga em duas motocicletas logo após.

A ofendida acionou a Polícia que, em diligências, localizou uma das motocicletas utilizadas no assalto abandonada e um veículo mais à frente, ocasião em que realizaram a abordagem, tendo localizado os acusados na posse de parte do dinheiro e de uma arma de fogo municiada.

O apelante pleiteia, preliminarmente,
o direito de aguardar em liberdade o julgamento do apelo e, no mérito, sua absolvição sob alegação de
insuficiência do acervo probatório e ante a
nulidade do reconhecimento pessoal por descumprimento do art. 226 do Código de Processo Penal.

Caso não acatada a tese defensiva, pede a reforma da dosimetria da reprimenda para:
a
)

reduzir o
quantum
devido a título de multa;
b)
substituir a reprimenda privativa de liberdade em restritiva de direitos, e
c)
computar o tempo da prisão, a título de detração, com a consequente readequação do regime prisional.

O
dominus litis
pugna pelo parcial provimento, apenas para “
aplicação do instituto da detração penal ao Apelante”,
nos termos do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, mantidas as demais cominações da r. sentença.

O feito foi distribuído ao Desembargador Altemar da Silva Paes (Juiz Convocado)
,
que determinou a remessa ao
Parquet
para emissão de parecer.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Com os autos conclusos para julgamento, o Desembargador Altemar da Silva Paes (Juiz Convocado)
determinou sua redistribuição a este gabinete, por força
do julgamento do
habeas corpus
nº
0804652-65.2020.8.14.0000
,
oportunidade em que reconheci minha prevenção
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

Como deixei consignado no relatório,
o apelante pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade, entretanto, anoto que não assiste razão à defesa
, relembrando ser remansosa a nossa jurisprudência que afirma, muitas vezes de forma peremptória, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal
(v.g.
2018.03103137-29, 193.911, Rel. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03).

Todavia, entendo ser necessário superar, em parte, este entendimento jurisprudencial (o
verruling
), não para negar vigência aos termos do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno do Estado do Pará
[1]
, mas para dar cumprimento ao disposto no §2º do art. 654 do Código de Processo Penal:
“[o]s juízes e os Tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”.

Esse direito-dever do magistrado é reconhecido desde o tempo do Império (art. 344 do Código de Processo Criminal
[2]
, de 1832), sendo plenamente justificado pela obrigação que o Poder Judiciário tem de zelar pela tutela dos direitos de qualquer cidadão, notadamente quando ele é violado ou está próximo de sê-lo, em termo de liberdade corpórea.

Sobre o tema Guilherme de Souza Nucci assinala
:

“(...) é admissível que, tomando conhecimento da existência de uma coação à liberdade de ir e vir de alguém, o juiz ou o tribunal, desde que competente para apreciar o caso, determine a expedição de ordem de habeas corpus em favor do coacto. Trata-se de providência harmoniosa com o princípio da indisponibilidade da liberdade, sendo dever do magistrado zelar pela sua manutenção”.
(NUCCI, Guilherme de Souza,
Habeas Corpus
– Rio de Janeiro: Forense, 2014. P. 160).

No caso dos autos, não se verifica hipótese de concessão de ofício do
writ,
digo isso porque, p
ela simples leitura da sentença condenatória, constata-se que o magistrado
a quo
negou o direito de o acusado responder em liberdade, fundamentadamente,
sob a justificativa de que os motivos ensejadores da segregação cautelar permaneciam inalterados
, para garantia da ordem pública em razão dos maus antecedentes e da gravidade do ilícito perpetrado.

Neste particular acrescento que o recorrente possui histórico criminal com ao menos duas condenações, pela prática de delito de igual natureza, o que denota o risco real de reiteração delitiva.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço do pleito, no particular.

No mérito, averbo que
não assiste razão ao recorrente
no que concerne ao seu
pedido de absolvição, conforme passo a demonstrar.

Registro, de plano, que
a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente evidenciadas nos autos, notadamente, pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(PJe ID nº 5.929.778, pág. 35), pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(PJe ID nº 5.929.778, pág. 02), pelo
Auto de Entrega
(PJe ID nº PJe ID nº 5.929.778, pág. 39),
pelo
A
uto de Reconhecimento
(
PJe ID nº 5.929.778, pág. 07
) e pela
prova oral coligida nos autos
.

Com relação aos depoimentos colhidos em sede de audiência de instrução e julgamento, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, adoto como razão de decidir, trechos da sentença condenatória,
que reforçam ainda mais a culpabilidade do recorrente (PJe ID nº 5.929.878 – pág. 15 e 16):

“A vítima, em seu depoimento, foi enfática em afirmar que reconheceu os acusados como os autores do crime, conforme seu depoimento:

Vítima Edilene
: Narrou em juízo que trabalha com seu marido, que são responsáveis pelo açaí do conhecido Josiel Martins; Que juntamente com seu marido são responsáveis por arrumar os apanhadores de açaí e fazer o pagamento; Que Dudu já havia apanhado açaí no terreno de Josiel Martins; Que o fato aconteceu num dia de sábado; Que estava ela, seu marido e seu filho;
Que apenas um acusado entrou no galpão para fazer o assalto e outro ficou no portão
; Que um deles colocou uma arma em sua cabeça; Que esse era alto e não muito moreno,
Que fez o reconhecimento na delegacia;
Que não viu o rapaz que ficou no portão; Que estava com uma bolsa de dinheiro fazendo o pagamento quando o acusado chegou apontando a arma para sua cabeça e anunciou o assalto dizendo passa o dinheiro é um assalto;
Que então entregou a bolsa com todo o dinheiro; Que foi roubado aproximadamente R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)
, pois nesse dia teriam pegado R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), mas que já teriam sido pagos vários trabalhadores; Que quando os assaltantes estavam saindo ela falou para o seu marido chamar a polícia e então o assaltante lhe ameaçou, disse Chama pra ver se eu não te mato;
Que foi recuperando apenas R$ 2.000,00 (Dois mil reais); Que o dinheiro era o mesmo que estava com ela, que foi recuperado ainda num saquinho de quilo;
Que foi apenas uma moto que os acusados usaram;
Que no momento da abordagem dos acusados apenas o seu marido estava presente;

Que reconheceu os acusados na delegacia.

Já as testemunhas, policiais que participaram da ação de buscas em que efetuaram a prisão dos acusados, foram enfáticos em afirmar que os acusados estavam em um carro, modelo Fiat Pálio, no momento da abordagem, os quais efetuaram buscas e encontraram dinheiro e armas, senão vejamos:

Brendow Abinadabe Santos de Sousa
: Narrou em juízo que ele é Policial Militar:
Que participou da diligência que efetuou a prisão dos acusados
; Que tomaram conhecimento da ocorrência por meio de populares, que os acionaram e eles foram até o local;
Que a vítima foi até o quartel aciona-los;

Que a vítima relatou a eles que quando estava para fazer o pagamento do açaí, os meliantes chegaram e levaram todo o dinheiro; Que localizaram os acusados no ramal do Jacarequara
; Que no Ramal
encontraram uma moto abandonada e a vítima que estava no carro com eles informou que com certeza seria uma das motos que os meliantes utilizaram no crime
; Que então desceram da viatura e começaram a fazer diligências ali por perto, a pé mesmo;
Que pouco tempo depois vinha um carro no ramal e então fizeram a abordagem; Que eram quatro pessoas; Que o carro que os meliantes estavam eram um Palio; Que com eles foram encontrados um revolver e uma parte do dinheiro; Que a vítima informou que duas pessoas que participaram do assalto;
Que os meliantes não reagiram a prisão; Que houve um comentário de que o assalto teria sido planejado por 07 pessoas;
Que na verdade foram duas vítimas, sendo um casal, mas quem tomou a frente da questão foi o homem
; Que abordaram o carro com os meliantes voltando para a cidade.

Mario Danilo de Oliveira
: Narrou em juízo
que ele participou da diligência que efetuou a prisão dos acusados;
Que receberam a denúncia do roubo através de populares;
Que a vítima informou que teria sido roubada
,
que os meliantes teriam levado um alto valor que a mesma iria fazer pagamento de açaí;
Que então foram para o Ramal Cabeça de porco;
Que ao chegarem viram uma moto abandonada no ramal e que logo em seguida vinha um carro em alta velocidade, porém não conseguiram passar no ramal por conta da viatura
;
Que então abordaram as pessoas que estavam no carro e o marido da vítima reconheceu dois meliantes
; Que eles não reagiram a prisão;
Que o dinheiro estava no banco traseiro e várias notas espalhadas
;
Que recolheram o dinheiro e entregaram a vítima;

Que ainda foram encontradas notas de dinheiro nas vestes dos acusados
;
Que também foi encontrado um revolver dentro do carro;

Que logo mais à frente de onde fizeram a abordagem dos acusados tinham outras pessoas em duas motos que empreenderam fuga ao ver a viatura; Que a vítima reconheceu dois dos acusados, um chamado Dudu, que já havia trabalhado para a mesma
; Que no dia dos fatos estavam em ronda pelo Bairro da Paz quando avistaram os acusados;
Que a vítima havia relatado que a moto usada no crime seria de cor preta
.
(Grifei e sublinhei).

Por sua vez, a despeito do apelante ter negado a prática delitiva, confirmou que estava no veículo na companhia dos demais corréus e na posse da
res furtiva
, tendo, inclusive, o corréu Gedielson confessado os fatos perante o Juízo, como se depreende da transcrição dos interrogatórios colhidos durante audiência de instrução e julgamento (PJe ID nº 5.929.878 – pág. 16 e 17):

“
Interrogatório do acusado Francisco Eduardo
: Narrou em Juízo que não cometeu os assaltos; Que apenas estava esperando no carro; Que iriam voltar para a cidade; Que quando estavam quase chegando de volta na cidade a polícia os abordou e fizeram a prisão; Que ninguém estava armado no carro; no dia do ocorrido ele vinha da casa de sua mãe e viu Hugo e então lhe pediu uma carona, Que não se recorda de ter trabalhado para a vítima Ediliene; Que já conhecia Aldileno, Elizeu e Gedielson;
Que o carro em que estavam era do Mayk; Que o assalto aconteceu pela parte da manhã; Que estavam no carro esperando e que então chegaram Gedielson e Aldileno e entraram no carro e voltaram para a cidade
;
Que não recorda com quem estava o dinheiro
; Que não sabia que Aldileno, Mayk e Elizeu eram envolvidos em atos criminosos; Que nunca respondeu nenhum processo; Que não sabia de certo o que os outros acusados iriam fazer; Que quem dirigia o carro era Mayk; Que não conhece Weligton (sobre o outro processo); Que não tem nenhum apelido; Que sempre foi conhecido como Francisco; Que nome de sua mãe é Maria Eliana Cavalcante Rodrigues.

Interrogatório do acusado Gedielson Santos
: Narrou em Juízo
que havia armas e que eram quatro pessoas
; Que Francisco não fez nada, apenas estava no carro; Que Francisco não participou da execução;
Que confessa que fez assalto; Que estavam em um aniversário e acabou o dinheiro e então foram dar um balão na cidade e roubaram a mulher
; Que conhece Francisco que é o mesmo Dudu; Que conhece ele da Marambaia;
Que ele foi quem apontou a arma para a vítima; Que foi encontrado 2.000,00 (Dois mil reais) com eles;
Que o dinheiro não foi divido com ninguém; Que esse foi o dinheiro total roubado; Que já respondeu outros processos por tráfico, roubo e que fugiu da Colônia.

Interrogatório do acusado Aldileno Amorim Gomes
: Narrou em Juízo que não cometeu o crime; Que ele estava no carro junto com Mayk e que estavam apenas trazendo os outros acusado; Que até então não sabiam do crime; Que não chegaram a ver armas e nem dinheiro; Que fala por ele e Mayk que não tinham nenhum dinheiro; Que só conhecia Francisco Eduardo; Que foram buscar eles depois de uma amiga ter ligado pedindo para ir buscar Francisco Eduardo e então foram busca-los sem saber de nada; Que conhecia Francisco Eduardo de vista;
Que estavam todos juntos em um aniversário na noite anterior; Que já respondeu processo e foi condenado
; Que na Delegacia não deram depoimento”.
(Grifos nossos).

Com efeito, a despeito da defesa sustentar a inocência do recorrente
,
tentando desconstituir o auto de reconhecimento realizado pelos ofendidos, este se revela irrelevante no caso, sobretudo porque ao lado de ter sido observado, na medida de suas compatibilidades, o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, o apelante foi preso em flagrante delito,
na posse da
res furtiva
,
estando a palavra das vítimas
em harmonia com as demais provas coligidas aos autos, ratificadas em Juízo
, como, no caso, destaco o testemunho dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente e o reconheceram como sendo um dos quatro meliantes que estavam no veículo Fiat Palio vermelho, na posse de uma arma de fogo e do dinheiro subtraído no assalto, conduzindo à formação de um conjunto probatório suficiente para alicerçar o édito condenatório.

Desse modo, verifica-se que, ao contrário do alegado pela defesa,
o conjunto probatório é robusto e coeso para embasar o decreto condenatório, não havendo qualquer dúvida de que o recorrente Aldileno de Amorim Gomes,
juntamente com os réus Francisco Eduardo Cavalcante Rodrigues, Maik Oliveira Cabral e Gedielson Santos dos Santos,
foram os autores do roubo
em face da vítima Edilene Pereira dos Reis e seu esposo, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva.

Em relação aos
pedidos afetos à dosimetria da pena procedida
, para um melhor exame, transcrevo o
trecho específico da sentença recorrida,
verbis:

“DOSIMETRIA DE PENA RÉU ALDILENO DE AMORIM GOMES (...)

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie;

2. ANTECEDENTES: o acusado possui antecedentes criminais, vez que possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não foi objeto de análise;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada; aparentando ser pessoa que não se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual, por ser propenso a prática de crimes;

5. MOTIVOS: o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: prejudiciais ao réu, eis que reduziu a capacidade de resistência da vítima em concurso de agentes. Impende destacar que foi reconhecida a majorante, servindo como circunstância judicial negativa (concurso de pessoas);

7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências foram graves, denotando uma potencial ameaça letal através do emprego da arma de fogo;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal). Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, considerando haver circunstâncias prejudiciais,
arbitro a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Reconheço a agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena em um sexto, nos termos dos artigos 61, inciso I, do CPB, resultando em 07 (sete) anos de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa,
fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA Conforme expus na fundamentação,
reconheço a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do CPB, de forma que aumento a pena em um terço, e transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 09 (nove) anos 04 (quatro) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, com fulcro no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 61, inciso I, todos do CPB”.

Como se nota, na primeira fase da edificação da pena, o Juízo
a quo
considerou como desabonador ao apelante o vetor judicial dos
antecedentes
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
, fixando a pena-base acima do mínimo legal, vale dizer, em 06 anos de reclusão e 300 dias-multa.

Assim, em que pese o d. Juízo
a quo
ter se equivocado ao valorar o vetor das circunstâncias do crime como desfavoráveis, utilizando o concurso de pessoas na 1ª e na 3ª fase da dosimetria, o que configura
bis in idem,
acertadamente, os vetores dos
antecedentes
e das
consequências

do crime devem permanecer negativados.

Nesse contexto, persistindo duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante, mantenho o
quantum
da pena privativa de liberdade inicial, qual seja,
06 anos de reclusão, por se revelar escorreito, adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, bastando a presença de um único vetor em seu desfavor para
elevar a pena inicial acima do patamar ínfimo (
Inteligência

da Súmula nº 23 deste e. Tribunal).

Contudo, quanto ao montante arbitrado a título de pena de multa, constato que se revela exacerbada e desproporcional em comparação ao montante da pena-base privativa de liberdade, razão pela qual procedo à sua readequação, fixando-a em
60
dias-multa,
com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, devendo, ainda, ser afastado o reconhecimento da
agravante de reincidência
,
haja vista que, no momento dos fatos descritos na denúncia, o apelante não possuía sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor
[3]
.

Na etapa derradeira, ausentes causas de diminuição, todavia, presente a causa de aumento em face d
o concurso de pessoas, pelo que mantenho o patamar de 1/3 aplicado pelo Juízo
a quo
e
torno a reprimenda em concreta
e definitiva em
08 anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além d
o pagamento de 80 dias-multa.

Quanto ao pedido de
detração
da pena, ante a redução procedida, deixo de aplicá-la, sobretudo considerando que já fixado no semiaberto, mais brando que o fechado.

Em complemento, esclareço que o referido instituto não se presta para diminuir a pena, mas tão somente para descontar da sanção imposta o tempo que o sentenciado permaneceu preso no transcorrer do processo cautelarmente, viabilizando a fixação de regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso, sendo o Juízo da Execução Penal, inclusive, o órgão com mais subsídios para realizar a avaliação dos requisitos indispensáveis à sua aplicação, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal (nº 7.210/84).

Por derradeiro, registro, ainda, ser totalmente inviável o acolhimento do
pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, nos termos do art. 44 do Código Penal, diante não só da pena final imposta (
08 anos de reclusão), como também pelo fato do delito ser, pela sua própria natureza, praticado mediante violência ou grave ameaça com emprego de arma de fogo.

Por todo o exposto, deixo de acompanhar o parecer do Ministério Público,
conheço parcialmente do apelo e dou-lhe parcial provimento,
reduzindo a reprimenda definitiva
do apelante

de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 360 dias-multa, para o
quantum
de
08 anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, além do
pagamento de 80 dias-multa,
mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), 26 de outubro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Art. 30.

A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016).

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017).

[2]

“Independentemente de petição, qualquer juiz pode fazer passar uma ordem de habeas corpus, ex officio, todas as vezes que no curso de um processo chegue ao seu conhecimento por provas e documentos, ou ao menos de uma testemunha jurada, que algum cidadão, oficial de justiça ou autoridade pública, tem ilegalmente, alguém sob sua guarda ou detenção”.

[3]

Constam os seguintes registros na Certidão Criminal Positiva extraída dos autos:
1)
Processo nº 0010200-98.2016.8.14.0015,
transitado em julgado na data de 04/02/2019
,
em data posterior à data dos fatos ora em apuração
;
2)
Processo nº 0008146-55.2017.8.14.0006, com sentença condenatória prolatada em 24/10/2017, pendente de julgamento de apelação neste e. Tribunal, razão qual permanece o
quantum
de
06 anos de reclusão, além do pagamento de 60 dias-multa.

Belém, 26/10/2021